Tribunal: TJDFT
Processo: 0729195-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pelo crime do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a possibilidade de desclassificação da imputação para lesão corporal sob alegação de ausência de intenção homicida; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada por ausência de suporte probatório mínimo e (iii) analisar a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação.
4. Havendo prova indiciária robusta da participação da acusada em tentativa de homicídio qualificado, deve-se manter a pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri, em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A desclassificação para infração penal diversa da competência do Tribunal do Júri exige demonstração segura e inequívoca da ausência de dolo contra a vida, sendo inviável quando persistirem dúvidas razoáveis quanto à intenção do agente, as quais devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.
6. A exclusão da circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedente a imputação, o que não ocorreu na hipótese.
7. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrado histórico evasivo, com permanência em local incerto e não sabido, citação por edital e suspensão do processo (CPP, art. 366), evidenciando risco concreto à aplicação da lei penal e insuficiência das medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; Código Penal, arts. 14, II, 29, § 2o, 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 316, 366 e 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991485, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, A Acórdão 2003952, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2072951, Rel. Desa Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.